Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Processo : 0731995-86.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão saneadora (id. 29684814) que, dentre outras questões, indeferiu a suspensão do processo, bem assim rejeitou a prejudicial de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo e remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda relacionada ao pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O agravante noticia que houve a instauração de incidentes de resolução de demandas repetitivas em diversos estados da federação, versando sobre a legitimidade do Banco do Brasil em demanda sobre atualização monetária e juros das contas individuais do PIS/PASEP. Por isso, pede a suspensão do processo originário até o julgamento do IRDR. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal, defendendo que o termo inicial do prazo contaria a partir do último depósito, realizado em 1988, encerrado, portanto, em 1993. Em reforço de argumentação, menciona precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça[1] e outros julgados. Reafirma a sua ilegitimidade passiva, visto que não é o sujeito responsável pelo direito material controvertido, sendo mero executor das contas individuais do PASEP. Ressalta que a gestão do Fundo PIS/PASEP fica a carga do Conselho Diretor, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Por isso, pugna pela incompetência absoluta da justiça estadual, frente à competência da justiça federal, diante da necessidade de inclusão da União na lide. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para a reforma do ato decisório aqui impugnado. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em relação ao indeferimento do pedido de inclusão da União na lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal, o juízo de origem fundamentou que a causa de pedir está fundada na má administração dos recursos do PASEP aplicados em conta administrada pelo agravante. Nesse contexto, adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP deve ser aferida no julgamento de mérito. A propósito, os precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. 1. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer decisão que tenha deferido a gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, razão pela qual entendo não haver interesse recursal no tocante a este ponto, de modo que a irresignação deduzida em apelação neste sentido não merece ser conhecida. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. [...] 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (APC 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 13/8/2019. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Banco do Brasil é o administrador do programa PASEP, por expressa disposição legal, restando configurada, assim, a sua legitimidade passiva para a ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada sob sua responsabilidade. 1.1. No caso, o autor noticia que ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta individual do PASEP deparou-se com saques anteriores e não autorizados, além da defasagem no valor depositado, que deveria ser corrigido conforme determinação legal. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 0706175-73.2019.8.07.0020, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, PJe 3/1/2020. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 8/70. DECRETO no 4.751/2003. CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, CPC. AUSENTE. CONHECIMENTO TÉCNICO/CIENTÍFICO. ADEQUAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA. PERÍCIA. CONVERSÃO DE MOEDA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. LONGO PERÍODO DE CALCULO. ÔNUS PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques na conta PASEP. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu e julgado procedente o pedido inicial. 1.2. Alega, em suma, que a ação trata da responsabilidade civil por conduta da instituição financeira requerida que ao administrar a sua conta do PASEP deixou de promover a devida remuneração do saldo existente, o que legitima a sua participação no polo passivo. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil, até a data de seu ingresso para reserva. 2.1. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), demonstrando a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.2. Precedente da Turma: "O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito." (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.) 3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada, inclusive, a possibilidade de eventual adequação da produção de prova necessária a resolução do conflito. 4. Recurso Provido. Sentença Cassada. (APC 0705939-81.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, PJe 14/12/2019. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - O Banco do Brasil, como depositário e administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora. II - Apelação provida. (APC 0718417-24.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, PJe 26/11/2019. Negritado) INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP. (APC 0701390-10.2019.8.07.0007, Rel. Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, DJe 4/11/2019) Todavia, não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, isso, igualmente, em relação à ordem de prosseguimento do feito na origem, a despeito de ainda não ter transitado em julgado o acórdão proferido no IRDR 16 (PJe 0720138-77.2020.8.07.0000). No mais, recebo o agravo haja vista a previsão do art. 1.015, inc. II, do CPC, não sendo cabível o recurso para análise, neste momento, quanto à legitimidade passiva rejeitada. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Confira-se o seguinte aresto do STJ: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019. Negritado) Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra o Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista e que, portanto, tem natureza jurídica privada. A esse respeito, orienta a Corte Superior: [...] 4. Na hipótese dos autos, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ, de que as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Assim, aplica-se o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, que estipula o prazo prescricional de três anos para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Destacam-se os seguintes precedentes: EDcl no AREsp 745.598/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1145416/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/3/2011). 5. Nesse contexto, a CDHU é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, não se aplicando o prescrito no art. 1° do Dec. 20.910/1932, próprio dos entes públicos, autarquias e fundações públicas. Esse é o posicionamento do STJ, que recentemente julgou caso semelhante ao presente, envolvendo a recorrida, corroborando o presente entendimento. (REsp 1.687.584/SP, Ministra Assusete Magalhães, 28/8/2017). 6. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1814089/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019. Negritado) Logo, não se amoldando a situação prevista no art. 206 do Código Civil, impõe-se observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. A esse respeito, já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição de legitimidade ad causam, quando apreciada em decisão saneadora, não desafia o agravo de instrumento. Essa matéria, embora dirimida na decisão recorrida, poderá ser suscitada em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal. 3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe. 4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando, ainda, a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (AGI 0726302-92.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Negritado) A prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Por conseguinte, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca em 19.06.2017 do direito violado, quando o servidor passou para a inatividade e recebeu o pagamento relativo aos valores reservados em conta, fato que restou incontroverso e comprovado. Neste passo, considerando o ajuizamento da presente ação em 09.06.2021, não é evidente a probabilidade de provimento do recurso, em face do não perecimento da pretensão de reparação em desfavor do agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, cumpra-se o item 2 desta decisão. Intimem-se. 2. Cuida-se de agravo que tem por objeto matéria tratada no IRDR n. 16 (Proc. n. 0720138-77.2020.8.07.0000), a saber: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Consta que após admissão do incidente pela Câmara de Uniformização na sessão realizada em 24.8.2020, o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão dos processos pendentes que tramitam no tribunal. Ademais, suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Se interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado, senão vejamos o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) Em consulta ao sistema PJe, verifico que houve recurso especial (REsp 1.951.931/DF) em face de v. acórdão proferido no incidente, sem decisão até o momento. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Oportunamente certificado pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Recurso Especial no 1.205.277/PB.